Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727412-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS ROGERIO NUNES CARNEIRO IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA O paciente, preso em flagrante em 15.8.21, pelos crimes do art. 129, § 13o, art. 140, caput, e art. 163, § único, II, todos do CP -lesão corporal contra mulher, injúria e dano com emprego de substância inflamável -, teve a prisão convertida em preventiva em 17.8.21 (ID 100705575 - p. 60/3). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. A prisão do paciente fundamentou-se tão somente na gravidade abstrata dos delitos. Aduz que o paciente, primário e de bons antecedentes, tem ocupação lícita. E não é voltado à prática de crimes, tendo convivido maritalmente com a vítima por 17 anos, sem a ocorrência de outros fatos. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente chegou à residência do casal, sob efeito de entorpecentes e álcool. Bastante alterado, acusou a vítima de traição, a xingou e a agrediu fisicamente. Em seguida, ateou fogo em um urso de pelúcia, tendo o fogo se alastrado pelo imóvel. A vítima telefonou para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Os militares, após controlarem o incêndio, encontraram, no imóvel do casal, arma de fogo, calibre .38, que pertencia ao paciente (ID 100705575 - p. 36/7). Auto de apresentação e apreensão confirma a apreensão do revólver, marca Rossi, calibre .38 e municiado com cinco cartuchos (ID 100705575 – p. 28). Os crimes imputados ao paciente -– lesão corporal praticada contra mulher, injúria e dano com emprego de substância inflamável, -- são dolosos, com penas privativas de liberdade máximas que, somadas, superam 4 anos. As circunstâncias em que cometidos os crimes – na residência do casal, com emprego de substância inflamável para atear fogo, envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, revelam a gravidade das condutas do paciente. O crime de dano com emprego de substância inflamável, de perigo abstrato, colocou em risco a vida, a integridade física e, ao que parece, destruiu parcialmente o patrimônio da vítima. O paciente demonstrou pouca – ou nenhuma – preocupação com as consequências de sua conduta. E ele, empresário, com 52 anos, deveria, quando menos, ter pensado no que iria fazer e fez, que poderia ter resultado em tragédia – para além das agressões - ainda mais greve, com morte. Há que considerar, contudo, não obstante a gravidade da conduta, que se trata de fato isolado na vida do paciente. E nada indica que ele, em liberdade, oferecerá risco à ordem pública ou à integridade física da vítima. O paciente, que tem 52 anos, é primário e não registra antecedentes. O termo circunstanciado que registra por crime na direção de veículo automotor foi arquivado, em 2001 (ID 28499846). E a vítima, na delegacia, disse que convive com o paciente há 17 anos e a relação sempre foi boa. Apenas no último mês (agosto de 2021), em razão de surto psicótico causado pela ingestão de bebida alcoólica e uso de entorpecentes, o casal tem enfrentado dificuldades no relacionamento. Quanto à arma de fogo apreendida na residência, esclareceu que “Luís chegou a dormir com a arma debaixo do travesseiro, mas reclamou e ele guardou” (ID 100705575 - p. 3). A dependência química não justifica crimes de tamanha gravidade nem retira do paciente a capacidade de entender a ilicitude de seus atos. São indicativos, contudo, de que episódio isolado em sua vida. Conquanto tenha agredido física e moralmente a vítima, o paciente não fez uso da arma de fogo para tanto. E a vítima não relatou que ele já utilizou o artefato para ameaçá-la ou coagi-la. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). E, como forma de orientar as decisões, o novo § 1o do art. 315 do CPP dispõe que “na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. O paciente, com os crimes, pretendia atingir a vítima – sua companheira -, pois desconfiava da sua fidelidade. Não obstante a justificativa abjeta para o cometimento dos delitos, o histórico doméstico do casal não aponta que a liberdade do paciente colocará em risco a integridade física ou psíquica da vítima. Aliás, segundo o impetrante, o paciente se comprometeu a cumprir as medidas protetivas requeridas pela vítima (ID 28497982 - p. 15), tendo providenciado outro local para residir (ID 10070555, p. 7). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). No caso, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, serão revogadas as medidas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de aproximar-se da vítima e da residência dessa a menos de 300 (trezentos) metros ou de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; II – proibição de ausentar-se do Distrito Federal; III - obrigação de informar eventual mudança de residência; e IV – obrigação de comparecimento a todos os atos do processo. Defiro a liminar, mediante o cumprimento das medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES